Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. CERCEAMEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DETENÇÃO DO BEM IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DEVIDA. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte recorrente restar desnecessária para o deslinde do litígio dos autos. Preliminar rejeitada.

2. De acordo com os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, a ação reivindicatória tem cunho petitório, com fundamento no ius possidendi, ou seja, o direito pleiteado pelo autor se funda na propriedade, que é provada com o título de domínio, com a apresentação de escritura registrada no cartório de registro de imóveis. 2.1. Dessa forma, a ação reivindicatória tem como requisitos a titularidade de domínio da autora, a individualização do bem e a posse injusta da ré sobre a coisa. 2.2. Por outro lado, a ré, ora recorrente, na ação reivindicatória pode opor-se ao título de propriedade da apelada, contrapondo à pretensão desta o seu eventual direito de possuir o imóvel ou demonstrar a aquisição da propriedade pelos meios previstos em lei.

3. Há hipóteses excepcionais em que, mesmo diante da aparência de possuidor, prevalece tão somente um estado de detenção sobre a coisa, o que se difere, em essência, e em efeitos, da posse propriamente dita. É o caso da permissão e da tolerância de permanência no imóvel pelo real proprietário, circunstância que é capaz de ensejar tão somente a detenção do bem.

4. No caso dos autos, a despeito de a apelante afirmar-se possuidora do imóvel em questão, por mais de cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, para a sua moradia, o acervo probatório evidencia a sua condição de mera detentora do bem, tendo em vista que os elementos probatórios constantes nos autos não demonstram que a recorrente realmente exercia a posse da coisa, já que o custeio de despesas de energia elétrica e água, entre outras, não comprovam, por si sós, a posse com animus domini, tendo em vista que, ordinariamente, comodatários ou locatários também suportam tais despesas.

5. Em que pese a recorrente defender a transmutação da posse ao longo dos anos, o que se vê, na verdade, é a mera permissão da recorrida e do falecido ex-esposo da apelada quanto à sua permanência no imóvel objeto da lide, tanto é que, logo após o falecimento deste em janeiro/2017, a recorrida notificou a recorrente para que desocupasse o imóvel, circunstância que é suficiente para mitigar qualquer alegação de passividade por parte da apelada. 5.1. Assim, tem-se que a ora apelante, não sustenta atitude de possuidora, em razão da ausência animus domini, não havendo, assim, que se falar em prescrição aquisitiva em prol da recorrente.

6. Destarte, fixados os parâmetros do julgamento da ação de usucapião, no que concerne a ação reivindicatória, constata-se que restou incontroverso a titularidade do bem, tendo em vista a apelada figurar como proprietária do imóvel. 6.1. Nesse sentido, em que pese a recorrente defender que a improcedência da Ação de Reintegração de posse ajuizada pela parte ora apelada acarretou coisa julgada material ao direito de posse da apelante, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além da ação de reintegração estar relacionada ao direito de posse do bem e a ação reivindicatória ser decorrente do jus possidendi, que é o direito à posse que decorre da propriedade, o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, ao julgar improcedente a supramencionada ação de reintegração, não analisou a comprovação da efetiva propriedade da ora recorrente quanto dos requisitos da usucapião, e também consignou que a ora apelada teria a seu dispor a ação reivindicatória, haja vista ser a proprietária. 6.2. Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da apelante do imóvel discutido nos autos.

7. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.

8. Recurso de apelação interposto pela parte ré na Ação Reivindicatória conhecido e não provido.

9. Recurso de apelação interposto pela parte autora na Ação de Usucapião conhecido e não provido.